Tribunal: STF
Processo: RE 229763
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICM. ISENÇÃO. MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E PRODUTO
INDUSTRIALIZADO. DIREITO DE CREDITAMENTO. CUMULATIVIDADE.
INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES INTERCALARES. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
IMPROCEDÊNCIA.
1.      A isenção do ICM concedida para a saída do produto
industrializado não se comunica à etapa anterior da entrada da
matéria-prima tributada. Direito de creditamento. Inexistência.
2.      Alegação de ofensa ao art. 23, II da EC-01/69.
Improcedência. A operação subseqüente - venda do produto final
- configura circulação de mercadoria isenta, razão por que não
existe a possibilidade de "cumulação" do tributo, pois a exação
somente incidiu na primeira etapa e não na subseqüente.
Operações intercalares. Omissão do julgado. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.